Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. VÍCIO OCULTO. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. SERVIÇO REALIZADO ÀS EXPENSAS DA CONCESSIONÁRIA: NÃO EVIDENCIADA DEMORA NA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, NEM QUE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA DURANTE O REPARO, ESTARIA A CARGO DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais, em decorrência de locação de veículo reserva durante o período em que o carro teria ficado parado na concessionária para conserto (substituição de motor defeituoso). Sustenta, em síntese, que: (a) o veículo teria apresentado defeito “pouco mais de um mês” após realizada a revisão de 50.000 Km; (b) “nem a Ford (fabricante/montadora) nem a concessionária quiseram conceder veículo para o recorrente fazer frente às suas atividades rotineiras”, razão pela qual alugou veículo durante o período de reparo do seu automotor; (c) “a manifestação de vício oculto de bem durável, ainda que após o prazo de garantia, frusta a legítima expectativa do consumidor e quebra a boa-fé objetiva na expectativa que o motor do veículo, realizadas as manutenções periódicas, durasse por anos, o que é fator decisivo para a aquisição do bem”; (d) faz jus a reparação integral dos prejuízos suportados, especialmente quanto ao valor despendido com a locação de veículo reserva.
II. Incontroverso que: (a) o veículo teria apresentado defeito após três meses do prazo de garantia contratual; (b) o serviço de substituição do motor teria ocorrido às expensas da recorrida; (c) teria sido negado ao requerente o fornecimento de carro reserva; (d) o veículo teria ficado parado para realização do serviço de 22.7.2020 a 03.9.2020.
III. Nesse norte, as isoladas alegações da parte requerente/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte recorrida (inexistência de falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (ordem de serviço e contrato de aluguel de veículo – ID. 24991354).
IV. No caso concreto, a substituição do motor em decorrência de eventual vício oculto, por si só, não daria causa a pretensão autoral. No ponto, o recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), pois não se verifica qualquer obrigatoriedade da concessionária (legal ou contratual) em custear o aluguel do carro reserva, uma vez que não se evidencia demora na realização do serviço, situação que, em tese, poderia justificar o ressarcimento pleiteado. Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdão 1206521, DJE: 16/10/2019.
V. Desse modo, a locação de veículo, sem suporte fático-jurídico, resulta em ato de mera liberalidade do recorrente, até porque o utilizou em benefício próprio. Portanto, à míngua de comprovação de ato ilícito por parte da requerida, escorreita a sentença de improcedência.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.